Tribunal: TJMT
Processo: 0037486-46.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0037486-46.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WANDERSON DE MORA RODRIGUES - CPF: 032.630.311-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR FEITA SEM MANDADO JUDICIAL ESPECÍFICO E/OU AUTORIZAÇÃO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO
DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR – ENTRADA NO IMÓVEL PRECEDIDA DE ABORDAGEM E APREENSÃO DE MACONHA EM PODER DE USUÁRIO – RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO PONTO PERMANENTE DE VENDA DE DROGAS – JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR – RECONHECIMENTO – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DECLARAÇÃO DE USUÁRIO DE DROGA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES – LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA PESAGEM E EMBALO DAS DROGAS –
PREPARAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA
– LIÇÃO DOUTRINÁRIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – ESCUSA JUDICIAL INVEROSSÍMIL – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE PARA CONDENAÇÃO – ENUNCUADO CRIMINAL 8 DO TJMT – ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – MINORANTE INAPLICÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhece-se a justa causa para busca domiciliar se precedida de abordagem e apreensão de substância entorpecente em poder de usuário, logo após deixar a residência do apelante, a qual era monitorada justamente pelas suspeitas relativas à traficância praticada no local (RHC 172299/SP; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS).

Para se comprovar comercialização de narcóticos, em busca e apreensão domiciliar, constata-se nos recursos de acusações de tráfico neste e. Tribunal, uma tendência argumentativa voltada para o descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função persecutória, de modo a inverter valores inerentes à versão policial e superestimar a autodefesa (TJMT, AP N.U 0045781-09.2018.8.11.0042).

A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais, médias e tabletes] e a localização de apetrechos comumente utilizados na pesagem e embalo dos entorpecentes [
balança de precisão,
rolo de papel filme
e faca com resquício de entorpecente] evidenciam que o apelante preparava as substâncias em porções individuais destinadas à venda ilícita, visto que o fracionamento
“
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra preparo para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Os depoimentos dos policiais civis, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração de usuário de droga e apreensões de
1,602kg (um quilo e seiscentos e dois gramas) de maconha, divididos em porções individuais, médias e tabletes, uma porção de pasta-base de cocaína, com peso total de 20,87g (vinte gramas e sete centigramas), uma balança de precisão, uma faca com resquício de entorpecente, 1 (um) rolo de papel filme e sacos plásticos recortados
-,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

A

dedicação em tráfico de drogas
impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

Não se mostra aplicável o entendimento recente firmado pelo c. STF, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em tramitação para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806) quando o apelante registra condenação definitiva.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0037486-46.2019.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

WANDERSON DE MORA RODRIGUES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WANDERSON DE MORA RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 596769), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 58484977/ID 58484980).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)
preencheria os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade do processo ou absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona os “
artigos 9o, 157 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, artigo 5°, incisos XI, LIV da constituição Federal, artigo 11, 2 do Pacto de São José da Costa Rica, artigo 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e artigo 33, caput e § 4o, da Lei n.o 11.343/2006”
(ID 58484991).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 61145501).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33 CAPUT DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA. 1) PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO SEM MANDADO JUDICIAL – REJEIÇÃO - A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE – A RESIDÊNCIA DO APELANTE ERA CONHECIDA PELOS POLICIAIS POR FUNCIONAR COMO BOCA DE FUMO, TANTO QUE JÁ HAVIA SIDO ALVO DE BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS, OBJETO DE OUTRO PROCESSO EM QUE RESPONDE O ACUSADO – INDÍCIOS DE MERCÂNCIA DEMONSTRADOS – PROVAS LÍCITAS – 2) MÉRITO. 2.1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO FATO. 2.2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PELO TIPO LEGAL DO § 4o DA LEI 11.343/2006 – DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 67135475)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [localização de maconha, pasta-base de cocaína, balança de precisão, faca com resquício de entorpecente, rolo de papel filme e envelopes plásticos] sob assertiva de terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização.

Vejamos.

A entrada no imóvel foi precedida de abordagem e apreensão de maconha em poder do usuário de droga Ozeias Thiago de Souza Passos, logo após sair da residência, o qual confirmou ter adquirido o entorpecente do apelante, segundo se extrai dos depoimentos dos policiais civis Claudiomar Feltrin Fabian e Wederson Pereira Okada (IDs
58482479 e 58484970)
.

Frise-se que a casa do apelante estava sendo monitorada em razão das suspeitas relativas ao funcionamento de uma “boca de fumo” no local, tendo sido inclusive alvo de busca e apreensão 1 (um) mês antes do flagrante (Código 583305), ao passo que o próprio apelante admitiu, antes do ingresso na residência, que mantinha em depósito aproximadamente 1,5kg (um quilo e meio) de maconha, como bem destacado pela 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões recursais (ID 61145501).

No local, a guarnição encontrou uma porção de pasta-base de cocaína, com peso total de 20,87g (vinte gramas e sete centigramas), 1,602kg (um quilo e seiscentos e dois gramas) de maconha, divididos em porções individuais, médias e tabletes, uma balança de precisão, uma faca com resquício de entorpecente, 1 (um) rolo de papel filme, envelopes de plástico, adesivos de maconha e R$ 10,00 (dez reais) em espécie.

Sopesado o contexto fático da apreensão, reconhece-se a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque precedida de abordagem e apreensão de substância entorpecente em poder de usuário, logo após deixar a residência do apelante, a qual era monitorada justamente pelas suspeitas relativas à traficância praticada no local (STF, RHC 172299/SP - Relator:

Min. Ricardo Lewandowski - 6.11.2019; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 19.12.2017).

Registre-se que esta e. Câmara tem entendido que o estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (TJMT, AP 0004951-70.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.9.2020; AP N.U 0006708-13.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.3.2020).

Aliás, para se comprovar comercialização de narcóticos, em busca e apreensão domiciliar, constata-se nos recursos de acusações de tráfico neste e. Tribunal, uma tendência argumentativa voltada para o descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função persecutória, de modo a inverter valores inerentes à versão policial e superestimar a autodefesa (TJMT, AP N.U 0045781-09.2018.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020).

Não bastasse, no caso, inexistem evidências de que os policiais adentraram a residência do apelante sem a sua anuência, mesmo porque o próprio admitiu, antes da entrada dos agentes no imóvel, que guardava e/ou mantinha em depósito substância entorpecente (STF, HC no 173066 - Relator: Min. Roberto Barroso - 1o.8.2019; STJ, AgRg no AREsp 1214267/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -19.2.2018).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 04 de setembro de 2019, por volta das 16h30min, na rua I, quadra 16, no 15, bairro Novo Paraíso, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado WANDERSON DE MORA RODRIGUES foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma equipe da DRE, visualizou um indivíduo saindo de uma residência conhecida pelos agentes como boca de fumo. Ao ser realizada abordagem e revista pessoal do indivíduo Ozeias, foi encontrado em sua posse uma porção de substância análoga a maconha; indagado sobre o entorpecente, ele respondeu que tinha comprado a droga na residência supramencionada, com o ora denunciado Wanderson.

Em posse da informação, os agentes foram até a residência e visualizaram o denunciado Wanderson no portão do imóvel. Ao ser questionado pelos agentes se na residência havia algo ilícito, o denunciado respondeu que haveria aproximadamente 1 (um) quilo e 1⁄2 (meio) de substância análoga a entorpecente.

Ato contínuo, os agentes solicitaram reforços e realizaram buscas na residência, sendo encontradas, em cima da pia, várias porções de substância análoga a maconha embaladas e prontas para comercialização, 01 (uma) balança de precisão, 1 (uma) faca com resquício de entorpecente, 1 (um) rolo de papel insufilme, 09 (nove) envelopes plásticos utilizado para embalar entorpecente, 1 (uma) porção de substância análoga a pasta-base de cocaína e o valor de R$ 10,00 (dez reais) proveniente da venda de droga ao usuário Ozeias. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia WANDERSON DE MORA RODRIGUES como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 58482476).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão de fl. 18 e pelo laudo de constatação definitivo no 3.14.2019.59368-01 (fls. 20/23), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratam de COCAÍNA e MACONHA, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas F1, F2 e E de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria do crime em tela, vejamos o que as provas produzidas na fase judicial subsidiam a respeito: [...]

Conforme se denota dos autos, o acusado, em ambas as oportunidades que fora interrogado (policial e judicial), negou a prática delitiva, sendo que, na fase policial, afirmou que não residia na residência onde foi abordado pelos policiais civis, bem como foi até o local para comprar entorpecente. Já em juízo, assumiu que morava no imóvel onde os fatos ocorreram, porém, disse que a droga apreendida foi ‘plantada’ pelos investigadores de polícia.

Por outro lado, ratificando a traficância praticada pelo denunciado, verifico que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais civis que participaram da abordagem policial que culminou na prisão em flagrante do denunciado, CLAUDIOMIR e WENDERSON, relataram que estavam em diligências pelo bairro Novo Paraíso, quando viram um usuário saindo da residência do acusado.

Nisso, como CLAUDIOMIR já tinha conhecimento que a residência era conhecida como ponto de comercialização de entorpecente, abordaram o usuário, que se identificou como sendo OZEIAS, onde foi apreendido em seu poder uma porção de maconha.

Ainda, ao ser indagado, o mesmo confirmou que tinha acabado de adquiri-la com o denunciado.

Diante da situação fragrancial, se deslocaram até a casa do réu, onde o mesmo estava no portão do imóvel.

Assim, ao aborda-lo e o indagarem sobre o fato, o mesmo logo assumiu que tinha aproximadamente um quilo e meio de maconha dentro de sua residência.

Ato continuo, foi solicitado reforço policial e, ao procederem buscas no imóvel, apreenderam entorpecentes, petrechos e os R$ 10,00 (dez reais) que o usuário tinha comprado droga.

Corroborando com as declarações supra, tem-se o depoimento extrajudicial do usuário OZEIAS THIAGO DE SOUZA PASSO, o qual declarou: [...]

Alinhado a tais provas, vê-se pelo termo de apreensão encartado à fl. 18, que, além da trouxinha apreendida em poder do usuário, foram apreendidos na residência do denunciado: uma peça de maconha; 02 (dois) pedaços grandes de maconha; 05 (cinco) pedaços médios de maconha; 01 (um) pedaço de pasta base; R$ 15,00 (quinze reais); uma faca com resquícios de entorpecente; 01 (um) rolo de plástico filme, 09 (nove) envelopes pequenos de plástico utilizado para embalar entorpecentes com adesivo; e 02 (dois) adesivos com símbolo de maconha utilizado em embalagens de entorpecentes.

Ainda, ao serem periciados, os entorpecentes pesaram o total de 1.602,76g (um quilograma, seiscentos e dois gramas e setenta e seis centigramas) de maconha e 20,87g (vinte gramas e oitenta e sete centigramas) de cocaína, quantidades estas que extrapolam o convencional, demonstrando, assim, suas destinações comerciais, principalmente considerando as condições financeiras do réu, bem como porque uma parte já estava subdividida em porções, prontas para serem comercializadas.

Não bastasse isso, a faca e a balança de precisão apreendidas, ao serem periciadas, a primeira apresentou resultado positivo para a presença de maconha, enquanto que a segunda apresentou resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, confirmando, assim, suas utilizações na narcotraficancia, pois é certo que, se os entorpecentes fossem exclusivos para o consumo do réu, não haveria necessidade dos mesmos serem pesados.

Corroborando com tal premissa, merece relevância a informação extraída da folha de antecedentes que acompanha a presente, onde aponta que o réu responde a outras 04 (quatro) ações penais, sendo duas pela prática de crime semelhante ao presente (Códigos n° 507717 e 591854), confirmando assim, com mais rigor, que seu envolvimento com droga tem fins diversos do consumo.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais civis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu WANDERSON DE MORA RODRIGUES [...] nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidos 1.602,76g (um quilograma, seiscentos e dois gramas e setenta e seis centigramas) de maconha e 20,87g (vinte gramas e oitenta e sete centigramas) de cocaína, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes que acompanham a presente, que o réu responde a outras 04 (quatro) ações penais. Porém, ante a vedação esculpida na Súmula 444 do STJ , deixo de sopesa-la.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, posto que o condenado se dedica à atividade criminosa, isto porque responde a outras 04 (quatro) ações penais, sendo duas pela prática de crime análogo a este. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de WANDERSON DE MORA RODRIGUES, no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 58484977/ID 58484980)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 58482480) e Laudo Pericial no 3.14.2019.59368-01 (ID 58482481), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Claudiomar Feltrin Fabian (investigador de Polícia – ID 58482479), Wenderson Pereira Okada (policial civil – ID 58482479), Ozeias Thiago de Souza Passos (usuário de droga – ID 58482484) e o interrogatório de WANDERSON DE MORA RODRIGUES (apelante – ID 58482483).

Em Juízo, foram ouvidos Claudiomar Feltrin Fabian (investigador de Polícia – ID 58484970) e Wenderson Pereira Okada (policial civil – ID 58484970), bem como interrogado WANDERSON DE MORA RODRIGUES (apelante – ID 58484970).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 4.9.2019, por volta das 16h30min., os agentes policiais Claudiomar Feltrin Fabian e Wenderson Pereira Okada realizavam rondas pelo bairro Novo Paraíso, nesta Capital, oportunidade em que visualizaram o usuário de droga Ozeias Thiago de Souza Passos saindo da casa do apelante, a qual estava sendo monitorada em razão da suspeita de funcionamento de uma “boca de fumo” no local (Código 591854). Na sequência, abordaram o usuário e, realizada revista pessoal, localizaram consigo uma porção de maconha. Ao ser indagado sobre o entorpecente, o usuário respondeu que havia adquirido com o apelante pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Em seguida, a guarnição abordou o apelante em frente à residência e, ao ser questionado de havia algo ilícito no imóvel, respondeu que mantinha em depósito aproximadamente 1,5kg (um quilo e meio) de substância entorpecente. Efetivada busca domiciliar, foram apreendidos
1,602kg (um quilo e seiscentos e dois gramas) de maconha, divididos em 9 (nove) porções individuais, médias e tabletes, uma porção de pasta-base de cocaína, com peso total de 20,87g (vinte gramas e sete centigramas), uma balança de precisão, uma faca com resquício de entorpecente, 1 (um) rolo de papel filme, sacos plásticos recortados e R$ 10,00 (dez reais) em espécie (IDs 58482479 e 58484970);

- o usuário de droga Ozeias Thiago de Souza Passo afirmou, na delegacia de Polícia, que estava no bairro Novo Paraíso para comprar drogas; adquiriu uma porção de maconha do apelante pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais, sendo esta a primeira vez que comprou entorpecente dele (ID 58482484);

- o investigador de Polícia Claudiomir Feltrin Fabian declarou, na fase judicial, que “
estava em diligência na região do Novo Paraíso e, na ocasião, passamos na rua da casa dele e vimos uma pessoa saindo em atitude suspeita, típica de usuário; [...] abordamos essa pessoa que saiu da residência logo na esquina; ele, ao perceber que ia ser abordado, acabou dispensando uma trouxinha de maconha; eu localizei essa trouxinha e indaguei a ele, ele disse que tinha acabado de adquirir; ai foi feita a diligência até a residência do Vulgo ‘Nando’, Wanderson; já encontramos ele no portão da residência; [...] antes das equipes entrarem na residência, ele já afirmou que tinha aproximadamente um quilo e meio de maconha dentro da casa [...]
” (ID 58484970);

- o policial civil
Wenderson Pereira Okada confirmou, em Juízo, que abordaram o usuário Ozeias Thiago de Souza Passos em via pública, logo após sair da residência do apelante; o usuário afirmou que havia adquirido uma porção de maconha pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) no local; o apelante se identificou como proprietário/morador da residência e informou que mantinha droga em depósito (ID
58484970);

- o apelante negou a traficância, na fase policial, ao alegar que não residia no local da apreensão. Em Juízo, admitiu que morava na residência, mas afirmou que a droga teria sido “plantada” pelos agentes policiais (IDs
58482483 e
58484970).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia
Claudiomar Feltrin Fabian e Wenderson Pereira Okada, em ambas as fases da persecução penal
, descreveram coerentemente as apreensões de
uma porção de pasta-base de cocaína, com peso total de 20,87g (vinte gramas e sete centigramas), bem como de 1,602kg (um quilo e seiscentos e dois gramas) de maconha, divididos em porções individuais, médias e tabletes,
no interior da residência do apelante.

As narrativas dos policiais civis são convergentes no sentido de que a residência do apelante
era monitorada em virtude das suspeitas relativas ao funcionamento de um ponto permanente de venda de droga no local e a
busca domiciliar ocorreu após a abordagem e apreensão de uma porção de maconha em poder do usuário
Ozeias Thiago de Souza Passo, o qual confirmou, na Delegacia, ter adquirido o entorpecente do apelante pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

A diversidade e forma de acondicionamento das drogas [pasta-base de cocaína e maconha divididas em porções individuais, médias e tabletes], somada à localização de apetrechos comumente utilizados na pesagem e embalo dos entorpecentes [
balança de precisão,
rolo de papel filme, envelopes de plástico e
faca com resquício de maconha], permitem concluir que a residência funcionava como “boca de fumo” e o apelante preparava as substâncias em porções individuais destinadas à venda ilícita, visto que o fracionamento
“
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra preparo para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

Anote-se que na região metropolitana da Capital, somente nos anos de 2018 e 2019, foram apreendidas mais de duas toneladas de cocaína e 6 (seis) toneladas de maconha. Segundo o delegado de Polícia Vitor Hugo Bruzolato, “o tráfico doméstico” tem sido a nova forma de atuação dos traficantes, os quais
“buscam atuar na surdina para se tornar ‘invisíveis’ aos olhos da lei”
(
“Delegado diz que esquema está mapeado; denúncias norteiam a atuação da polícia.”
Disponível em:
www.rdnews.com.br
).

Outrossim, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia.

Noutro giro, a escusa judicial apresentada pelo apelante [drogas teriam sido “plantadas” pelos policiais]
não se mostra verossímil ao se considerar os elementos de convicção produzidos que confirmam a traficância [apreensões de drogas variadas e apetrechos comumente usados para o tráfico e narrativas das testemunhas policiais e do usuário de droga]
.

Como bem consignou a i. Procuradoria de Justiça Criminal, não há, no processo,
quaisquer indícios de incriminação ou intuito incriminatório ao apelante pelos policiais responsáveis pelo flagrante
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 67135475).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Sob essa ótica,

os depoimentos dos policiais civis, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração de usuário de droga e apreensões de
1,602kg (um quilo e seiscentos e dois gramas) de maconha, divididos em porções individuais, médias e tabletes, uma porção de pasta-base de cocaína, com peso total de 20,87g (vinte gramas e sete centigramas), uma balança de precisão, uma faca com resquício de entorpecente, 1 (um) rolo de papel filme e envelopes plásticos
-,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Assim sendo, a condenação da apelante deve ser preservada.

Quanto ao tráfico privilegiado, verifica-se que o apelante regista uma condenação definitiva por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado em 29.9.2020 [manter em depósito 89,21g de pasta-base de cocaína e 113,04g de maconha - fato ocorrido em 5.8.2019 - Código 591854/Comarca de Cuiabá], além de responder outra ação penal, em curso, pelo mesmo crime [manter em depósito e vender 9,46g de cocaína e 308,25g de maconha - fato ocorrido em 11.5.2017 - Código 507717/Comarca de Cuiabá].

Essas anotações criminais revelam a continuidade da traficância, ao sopesar que o apelante incorreu em 3 (três) condutas ilícitas da mesma natureza, considerada esta ação penal (Código 596769), num período de aproximadamente 2 (dois) anos [de maio de 2017 a setembro de 2019].

A

dedicação em tráfico de drogas
impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Nessa linha, não se mostra aplicável o entendimento recente firmado pelo c. STF, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em tramitação para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), visto que o apelante registra condenação definitiva.

Sendo assim, a figura privilegiada mostra-se impertinente.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021